Tribunal: TJES
Processo: 5013678-68.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013678-68.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILENE VIEIRA LEONARDELI
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013678-68.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDILENE VIEIRA LEONARDELI

RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDILENE VIEIRA LEONARDELI contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em face da
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
. A controvérsia central reside na alegação da recorrente de que sofreu
descontos indevidos em seu benefício previdenciário
por parte do recorrido, sem que houvesse qualquer contratação válida ou autorização para tais débitos. Diante disso, pleiteou a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito, a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados e a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida, contudo, entendeu pela validade da contratação e pela regularidade dos descontos.

O recurso inominado busca a reforma integral da sentença, reiterando a tese de inexistência de contratação, a ilicitude dos descontos e o direito à restituição em dobro dos valores e à compensação pelos danos morais sofridos.

É o breve relatório

A controvérsia fática essencial reside na existência ou não de uma relação jurídica válida entre a recorrente e o SINAB que justificasse os descontos efetuados no benefício previdenciário daquela. A recorrente nega veementemente ter celebrado qualquer contrato ou autorizado os descontos.

Pois bem.

Inicialmente destaco que é inegável que as regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC) devem ser aplicados ao caso sub judice, por ser o recorrido uma associação civil que oferta serviços no mercado de consumo, condicionando essa oferta a uma prévia adesão associativa dos consumidores. Não se verifica,
in casu
, o vínculo de pertencimento que é típico às associações, o que excluiria a incidência da tutela protetiva do CDC.

O recorrido fundamenta a regularidade da filiação e dos descontos em documentos supostamente assinados de forma eletrônica (ficha de filiação), foto (selfie) e, principalmente, gravação de voz da recorrente.

No entanto, em se tratando de descontos em benefício previdenciário, entendo que deve ser aplicado o disposto no art. 3º, inciso III, da INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28/ 2008,
que veda a autorização para os descontos por telefone.

Ademais, da gravação de voz e dos documentos apresentados pelo requerido
não é possível extrair que a recorrente foi informada, de forma clara, acerca dos termos do negócio jurídico celebrado
(art. 6º, III CDC),
tampouco que houve manifestação inequívoca de vontade, por parte da recorrente, em anuir com os descontos.

Desse modo, tenho que
deve ser reconhecida a inexistência do negócio jurídico contestado, com a devolução, em dobro
, dos valores indevidamente descontados do benefício da recorrente, pois, nos termos da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, na interpretação da regra legal do art. 42, parágrafo único do CDC “
deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

A reparação por
danos extrapatrimoniais
também é cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO.
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERVANCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 14.04.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE.
DANO MORAL IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria/pensão, recebidos mensalmente para o sustento da recorrente, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Acerca da
fixação do valor da indenização
por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional ao caso em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida pelo que
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA:

a)

declarar a inexistência
do negócio jurídico objeto da lide;
b)

condenar o recorrido a restituir, em dobro
, os valores indevidamente descontados do benefício da recorrente, inclusive aqueles que porventura tenham sido descontados no curso da ação, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, sendo que tais valores deverão ser apurados por ocasião do cumprimento de sentença;
c)
condenar o recorrido a
pagar a recorrente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de indenização por danos morais
, acrescidos de correção monetária desde a data deste julgamento e juros de mora a contar da citação.

Sem custas e honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)